Tribunal: TJSP
Processo: 1041510-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão DE contagem recíproca – Possibilidade – Inteligência do § 9o, do art. 201, da Constituição Federal - Sentença que concedeu a segurança mantida – Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041510-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ELEXANDRO BERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041510-50.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
ELEXANDRO BERTI
“APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

Pretensão DE contagem recíproca Possibilidade Inteligência do
§ 9o, do art. 201, da Constituição Federal - Sentença que concedeu
a segurança mantida Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos.”
VOTO 29623
ELEXANDRO BERTI, qualificado nos autos, impetrou
mandado de segurança com pedido liminar contra ato do DIRETOR/CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que foi proferida sentença
nos autos no 0001801-76.2016.4.03.6302 com determinação ao INSS para
que averbasse o período reconhecido judicialmente na certidão de tempo de
contribuição, sem a necessidade de recolhimento previdenciário; que a
certidão foi emitida em 04/06/2019 e, em seguida, o impetrante requereu
formalmente sua averbação para o cômputo do referido período laborado
junto à Administração Policial Militar; que o Comando de Policiamento do
impetrante informou que a certidão não está apta a proceder, sob o
fundamento de que o tempo em certidão não se afigura para a contagem
recíproca; que já conta com mais de 30 anos de efetivo serviço e
contribuições, sendo mais de 20 anos na função policial militar e os demais
por atividades exercidas na mesma empresa privada constante na CTC,
reconhecidas em Carteira de Trabalho e por sentença judicial e que, portanto,
já estaria no seu direito de aposentadoria, desde o dia 29 de janeiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041510-50.2019.8.26.0053
3
Requereu a concessão da segurança para ser concedida a sua passagem para a
inatividade (reserva), afastando-o imediatamente do serviço ativo, estando no
referido direito de inatividade desde 19/01/2019.
A sentença de fls. 107/110, concedeu a segurança para o
fim de que a autoridade impetrada considere a Certidão de Tempo de
Contribuição - CTC, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
para todos os fins, e dê prosseguimento ao pedido de aposentadoria do
servidor.
Apela a Fazenda Pública do Estado objetivando a
denegação da ordem.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
145/151).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Considero interposto o reexame necessário.
Verifica-se dos autos que o apelado teve o seu direito
reconhecido à averbação do período trabalhado na iniciativa privada por meio
da decisão judicial no 0001801-76.2016.4.03.6302.
O art. 201, § 9o, da Constituição Federal é expresso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041510-50.2019.8.26.0053
4
determinar a contagem recíproca dos tempos de contribuição privado e
público para efeitos de aposentadoria.
Diante disso, não pode a administração se negar a
contagem do referido tempo prestado na iniciativa privada para fins de
aposentadoria.
Sendo assim, correta a sentença que entendeu que a
autoridade impetrada deve considerar a Certidão de Tempo de Contribuição -
CTC, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para todos os
fins, e dê prosseguimento ao pedido de aposentadoria do servidor.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO VOLUNTÁRIO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ED